Tribunal: STF
Processo: RE 1412419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI: BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o ‘valor venal’, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o ‘valor venal dos bens ou direitos transmitidos’, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido” (fls. 1-2, doc. 82).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 105).



     



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. III do art. 105 da Constituição da República.



     



    Sustenta que, “no presente caso, o acórdão recorrido não observou o devido processo legal, pois não realizou o julgamento conjunto das causas que foram submetidas ao rito de uniformização jurisprudencial, contrariando o disposto no artigo 976 do CPC. Como cediço, somente cabe IRDR enquanto pendente causa de competência do tribunal. Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR” (fl. 8, doc. 109).



     Afirma que o Superior Tribunal de Justiça “extrapolou os limites fixados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e nas razões do recurso especial interposto pelo Município, em afronta ao artigo 105, III, da CF, afastando o valor venal do imóvel para fins do IPTU como piso mínimo de tributação, com transgressão ao postulado que veda a ‘reformatio in pejus’. Embora não textual, a proibição da ‘reformatio in pejus’ decorre da adstrição à devolutividade do recurso, sendo vedado ao juízo ad quem inovar e conferir ao único recorrente decisão mais desfavorável do que a obtida no juízo a quo” (fl. 9, doc. 109).



    Ressalta que “o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal estabelece que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.’ No presente caso, o v. acórdão recorrido não realizou o julgamento conjunto das causas que foram submetidas ao rito de uniformização jurisprudencial (v. petição inicial – São Paulo/SP 1008270-75.2016.8.26.0053, Itú/SP 1001456-27.2016.8.26.0286 e Bertioga/SP 1000276-27.2016.8.26.0075), cujas decisões finais, contraditoriamente, transitaram em julgado anteriormente e em desacordo com a própria tese fixada posteriormente pelo C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, doc. 109).



    Assevera que pelo “acórdão [teria sido] decidido além do que foi julgado pelo E. Tribunal ‘a quo’, não observ[ando] o necessário requisito do prequestionamento, violando o disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal. Ademais, ao afastar a utilização do valor venal para fins de IPTU como piso mínimo de tributação, trouxe evidente prejuízo ao erário público, em notória reformatio in pejus, a qual, conforme ensinamento doutrinário acima citado e jurisprudência absolutamente pacífica, não é admissível, conforme expressa dicção do Enunciado de Súmula do STJ nº 45” (fl. 14, doc. 109).



    Pede seja provido o presente recurso “para o fim de anular o acórdão recorrido e julgar extinto o IRDR, sem exame de mérito, por ausência de pressuposto processual, ou então, para afastar a violação aos princípios do devido processo legal e da proibição da ‘reformatio in pejus’, a fim de manter o valor venal para fins do IPTU como piso mínimo de tributação, tendo em vista que o acórdão extrapolou os limites fixados pela Corte de origem e tratados no recurso especial, em afronta ao artigo 105, III, da Constituição Federal. Outrossim, caso não extinto o processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual, o Município requer a modulação dos efeitos da tese jurídica firmada, a fim de preservar a soberania da coisa julgada e a segurança jurídica, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 24/02/2022 (data da publicação da ata de julgamento do mérito” (fl. 16, doc. 109).



    3. Em 22.8.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com base nos Temas 181 e 660 da repercussão geral (doc. 117).



    Interposto o agravo interno pelo Município de São Paulo, o Vice-Presidente do Tribunal de origem reconsiderou “a decisão agravada e, com fulcro no art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil, admit[iu] o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, com determinação de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 128). 



    Pelas Petições/STF ns. 38.508/2023 e 92.104/2023, o Município do Rio De Janeiro e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF requerem sua admissão neste recurso como amici curiae (docs. 134 e136).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



     



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



     



    5. O inc. III do art. 105 da Constituição da República suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Superior Tribunal de Justiça, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento do dispositivo constitucional. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    6. Em relação à alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) verifica-se que base de cálculo do ITBI é o valor venal em condições normais de mercado e, como esse valor não é absoluto, mas relativo, pode sofrer oscilações diante das peculiaridades de cada imóvel, do momento em que realizada a transação e da motivação dos negociantes. 



    Em consequência, presume-se que o valor de mercado daquele específico imóvel corresponde ao valor da transação informado na declaração do contribuinte, com base no princípio da boa-fé, sendo que, reitera-se, essa presunção pode vir a ser afastada pelo fisco em regular processo administrativo, desde que observado o procedimento disposto no art. 148 do CTN” (fl. 23, doc. 82).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado os requerimentos de amicus curiae.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora